Tribunal: TJMT
Processo: 1020118-62.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020118-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AURIMAR ESPINDOLA NOGUEIRA - CPF: 024.934.221-98 (RECORRENTE), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), CASAFERIAS PORTAL DE HOSPEDAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.617.565/0001-61 (RECORRIDO), SILMARA DE SOUZA FREITAS - CPF: 100.295.224-71 (ADVOGADO), HALLRISON SOUZA DANTAS - CPF: 018.032.747-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1020118-62.2021.811.0001

Origem:
4ºJuizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Casa Férias Portal de Hospedagem Ltda.

Parte Recorrida:
Aurimar Espindola Nogueira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 46

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE HOSPEDAGEM – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS AJUSTADOS ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INTERMEDIADORA E PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a condenação da empresa demandada ao pagamento de danos morais, pelas sucessivas falhas na prestação do serviço decorrentes de locação de um imóvel em condomínio fechado na cidade de Cabo Frio/RJ, pelo período de 25/12/2019 a 02/01/2020, no valor total de R$ 4.970,00 (quatro mil novecentos e setenta reais), para usufruto de férias com sua família.

2.

O autor afirma que a reserva da casa ocorreu e o pagamento da entrada ocorreram por meio plataforma operada pela parte ré, ora recorrente, ajustando com o proprietário do imóvel a data e horário corretos de chegada. Aduz que o informou que, apesar das reservas iniciarem no dia 25/12/2019, somente chegaria à cidade de Cabo Frio por volta das 2h00 da manhã do dia 26 do mesmo mês.

3.

Sustenta, ainda, que fora ajustado com o referido proprietário do imóvel que os recepcionasse no local no horário de chegada, todavia, ninguém apareceu, tendo que ficar com sua família na rua até às 7h da manhã. Além disso, ao adentrarem no imóvel, o mesmo se encontra sujo.

4.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado a demandada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor.

5.

Insurgência apenas da parte ré que pugna pela reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Já no mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que é mera intermediadora da negociação, de modo que n
ão é responsável por eventuais danos experimentados pelo hóspede, pois são decorrentes de fato de terceiro, ou seja, do anfitrião responsável pela propriedade.

6.

Inicialmente, considerando que a preliminar arguida pela recorrente guarda total relação com o mérito da causa, postergo sua análise para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais será delineado sobre a existência de ato ilícito e acerca de sua responsabilidade civil.

7.

Da análise dos autos,
observo que o demandante realizou a reserva do imóvel que passou as férias com sua família por meio do sítio eletrônico operado pela empresa requerida, que atua no ramo de locação por temporada em diversos Estados no país.

8.

Assim, embora a recorrente defenda que não possui qualquer responsabilidade sobre o ilícito lhe imputado, fato é que não realiza apenas a intermediação das tratativas entre locador e locatório, mas também é responsável pela gestão dos pagamentos para a concretização da reserva, oferecendo, inclusive, seguro proteção para aquelas até R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme anunciado em seu site (Vide: https://www.casaferias.com.br/?cpid=adwords_geral&gclid=Cj0KCQjwrs2XBhDjARIsAHVymmRrm5AmkbHxgr493GHaqdTVdMIGqiEYfGlIwEDyiVsFkP_DucAh29UaAlpNEALw_wcB).

9.

Desse modo, a recorrente integra e participa ativamente da cadeia de fornecimento de serviço de hospedagem, de modo que também deve responder solidariamente por eventuais falhas, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC.

10.

Tratando-se de responsabilidade solidária, fica a critério do consumidor acionar em conjunto ou separadamente a empresa intermediadora ou o anfitrião, proprietário do imóvel.

11.

Dito isso, entendo que ficou devidamente evidenciada a falha na prestação do serviço oferecido ao autor e sua família, conforme amplamente demonstrado pelas fotos e vídeos anexos à exordial, que comprovam que tiveram de aguardar na rua até a abertura do imóvel e que a acomodação não se encontrava nas condições de limpeza e organização esperadas.

12.

Portanto,
o reclamante foi submetido à situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

13.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não comporta reforma, porquanto adequada aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2° e 8° do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022